Tribunal: TJDFT
Processo: 0740588-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA NÃO CONFIGURADA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA EM FACE DA APELANTE. ÔNUS DE DESCONSTITUIR A DÍVIDA. DESINCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. Dispõe o art. 114 do Código de Processo Civil – CPC que: “o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”
2. O fato de os recursos transferidos terem como origem conta vinculada a empresa não a torna parte legítima para cobrar os valores em ação monitória. Também não restou comprovado grupo econômico ou solidariedade na dívida.
3. Na ação monitória, cabe ao autor trazer prova escrita que permita um juízo de probabilidade com relação à existência do crédito. Ao réu cumpre, em embargos, afastar a presunção em favor do autor, com base na regra geral de distribuição dos ônus da prova. O acervo probatório é suficiente para caracterizar a relação jurídica havida entre as partes.
4. O art. 80, inciso I, do CPC prevê: “Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso”.
5. A apelante/ré opôs embargos de declaração apenas para reiterar seu inconformismo com os pontos fixados na decisão saneadora com o objetivo de rediscutir matéria já apreciada. Todavia, não houve qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. Em outras palavras, deduziu pretensão contra fato incontroverso, nos termos do art. 80, inciso I, do CPC. Mantida a multa por litigância de má-fé.
6. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. Mantida a multa por litigância de má-fé aplicada à apelante.